Tribunal: TJBA
Processo: 8000642-93.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000642-93.2019.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA COELHO SANTOS COSTA e outros (5)

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM

APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA e outros (5)

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM

ACORDÃO

EMENTA

Apelações cíveis. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Servidoras municipais. Cobrança de diferenças remuneratórias. Gratificação de difícil acesso, gratificação por atividade extraclasse e ajuda de custo. Sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC. Pretensão das exequentes de executar juros de mora e correção monetária em fase autônoma. Desnecessidade. Consectários legais que não constituem direito autônomo, mas acessórios que seguem a sorte do principal. Sistemática de pagamento de débitos pela fazenda pública regida pelo art. 100 da constituição federal. Competência administrativa do tribunal para atualização dos precatórios. Resolução CNJ nº 303/2019. Atualização que deve observar os índices e marcos temporais definidos judicialmente, em conformidade com os temas 810/STF e 905/STJ. Instauração de nova fase executiva que se revela redundante e contrária aos princípios da eficiência e economia processual. Eventual erro no cálculo administrativo que deve ser impugnado por via própria perante a presidência do tribunal. Recurso do município que pretende rediscutir matérias acobertadas pela preclusão. Impossibilidade. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000642-93.2019.8.05.0052

,
em que figura como apelante

ELIANA COELHO SANTOS COSTA e outros (5)

,

e como apelado
MUNICIPIO DE CASA NOVA e outros (5)

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao
s
recurso
s
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA